Tribunal: TJDFT
Processo: 0711856-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0711856-11.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE REPRESENTANTE LEGAL: EVERTON DE ASSIS SANTANA AGRAVADO: GISLENE BATISTA DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Sul América Companhia de Seguro Saúde em face da r. decisão (ID 57237658) que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer movida por Gislene Batista de Oliveira Santana, representada pelo cônjuge Everton de Assis Oliveira Santana, deferiu a tutela de urgência para determinar que a Ré/Agravante autorize e custeie a internação da parte Autora para procedimento de cesárea de urgência, bem como a realização dos tratamentos, exames, materiais e medicamentos necessários, tudo em conformidade com a solicitação médica, estipulando-se multa diária à razão de R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitada, por ora, a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), nos termos do art. 537 do CPC/15. Nas razões recusais (ID 57237652), alega a Requerida/Agravante que a internação postulada não tem cobertura contratual, pois a beneficiária cumpre prazo de carência contratual de 300 (trezentos) dias, cujo prazo se encerraria em 21/4/2024. Sustenta que, apesar de constar na solicitação do procedimento de cesárea o caráter de urgência/emergência, não foi mencionado por profissional médico que a Autora corria risco de morte ou lesão irreparável, razão pela qual o procedimento se reveste de natureza eletiva. Insurge-se também quanto às astreintes impostas, pois inexiste conduta ilícita na negativa de cobertura do plano de saúde, além de se mostrarem exorbitantes, causando o enriquecimento indevido da Autora/Agravada. Afirma ser imperiosa a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, uma vez que a Seguradora será obrigada a se ver desapropriada de elevadíssima importância sem que tal cobrança encontre, verdadeiramente, amparo legal, doutrinário e jurisprudencial. Requer antecipação da tutela recursal para suspender a eficácia da r. decisão agravada até o julgamento do presente recurso. O preparo foi comprovado (ID 57237655). A Ré/Agravante foi intimada para se manifestar quanto à existência de interesse recursal (ID 57269990), tendo em vista que informou, no feito principal, o cumprimento da antecipação da tutela em 5/3/2024 (ID 189362863, na origem), ou seja, 3 (três) dias após a concessão da liminar (ID 188548004, na origem). Em resposta, a Agravante se manifestou no ID 57372796. É o breve relatório. Decido. Admito o recurso. Registre-se inicialmente que permanece o interesse recursal da Ré/Agravante, na medida em que defende não ser obrigada a disponibilizar o procedimento de cesárea solicitado, de acordo com os fundamentos expostos nas razões recursais. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. No caso dos autos, não vislumbro a presença de tais requisitos. A Autora/Agravada é beneficiária do plano de saúde ofertado pela Agravante, na modalidade “Ambulatorial + Hospitalar com Obstetrícia”, com carência para parto a termo de 300 (trezentos) dias, cirurgias obstétricas até 21/4/2024 (ID 188542978, na origem). A hipótese, contudo, não evidencia o periculum in mora, diante da informação de que houve o cumprimento da antecipação da tutela em 5/3/2024 (ID 189362863, na origem), ou seja, 3 (três) dias após a concessão da liminar (ID 188548004, na origem), bem como porque foi noticiado o nascimento da criança no Hospital Anchieta em 2/3/2024 (ID 191550632, no feito principal), nosocômio notificado para cumprimento da decisão judicial (ID 188550015, no processo principal); antes, portanto, da interposição do presente recurso, o que somente ocorreu em 22/3/2024 (ID 57237652). Acrescente-se que esses fatos impedem até eventual cobrança das astreintes. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. Intime-se a parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator